Tribunal: TJDFT
Processo: 0755274-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM UROLOGIA - LITIASE”.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41585297).
3. A autora, em suas razões recursais, alegou que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Afirmou que a sentença violou o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (inafastabilidade da jurisdição), em sua acepção material, uma vez que o Juízo de primeiro grau delegou ao Distrito Federal a decisão acerca de quando o direito pleiteado pela parte autora será efetivado. Aduziu que houve violação, também, do artigo 4o do CPC, pois, em que pese ter seu direito reconhecido, este não poderá ser efetivado no processo. Sustentou que permitir à SES/DF o estabelecimento de critério e prazo para a realização do procedimento representa violação ao art. 122 do Código Civil, porque apesar de haver critérios objetivos, em tese, para a constituição da fila, não há critérios objetivos e transparentes para a quantidade de consultas a serem feitas. Destacou que o risco de eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em sequelas irreversíveis à recorrente. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a CONSULTA EM UROLOGIA - LITIASE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pela fixação de prazo razoável para o cumprimento da consulta pleiteada. Ao final, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 41878922).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização consulta em urologia - litiase, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 19/08/2022 (ID 41585271 - Pág. 3), com classificação de risco amarelo-urgência. O relatório médico de ID 41585271 - Pág. 2 atestou que a não realização do tratamento, no prazo de 30 (trinta) dias, provoca ou acentua, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de perda da função renal.
8. No Ofício de ID 41585290 - Pág. 2, datado de 21 de outubro de 2022, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora está sendo agendada solicitação inserida em 06/07/2021.
9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente à consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde agosto de 2022, quando, segundo consignado no relatório médico, a demora na realização do tratamento da enfermidade que acomete à autora pode evoluir para perda da função renal.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a consulta em urologia - litiase, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.